Tribunal: TJMT
Processo: 0005988-78.2012.8.11.0008
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005988-78.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), JOSE TARGINO - CPF: 152.318.879-00 (ADVOGADO), JUCILANIA ALVES MOREIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP Nº 1.340.553/RS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – CRÉDITO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE SOMAM MENOS DE 6 (SEIS) ANOS – RECURSO PROVIDO.

Consoante o decidido no REsp nº 1.340.553/RS, eleito como paradigma para o IRDR atinente à prescrição intercorrente nas execuções fiscais, o termo inicial do instituto é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis.

A prescrição intercorrente, nos casos em que a dívida tem origem tributária, se perfaz com o decurso de 6 (seis) anos, compostos de 1 (um) ano de suspensão somado a mais 5 (cinco), referentes ao prazo prescricional do crédito exequendo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Barra do Bugres-MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível daquela Comarca que, nos autos da Execução Fiscal n.º 0005988-78.2012.8.11.0008, movida em desfavor de
Jucilania Alves Moreira
, declarou prescrito o crédito tributário exigido, extinguindo o feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, sustenta o ente apelante que
“viu os autos ser suspenso por normas da Corregedoria Geral de Justiça, a saber pelo Provimento 013/2013-CGJ, dispondo sobre o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidade de Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso-UPF/MT. Nos Autos não pode ser alegado que houve inércia do credor, ao contrário, o que se viu foi o cumprimento de uma determinação do Juízo a quo, fundada em uma norma superior do Tribunal de Justiça deste Estado”.
(32339476)

Assim, alega a inocorrência da prescrição, diante da ausência de elemento subjetivo consubstanciado no abandono da causa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Barra do Bugres-MT
contra a sentença que, nos autos de execução fiscal, declarou prescrito o crédito tributário exigido.

Do exame dos autos, notadamente da decisão proferida pela togada singular, encontradiça às fls. 15/15v - id n. 32341951, tem-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente se deu por terem os autos permanecido em arquivo provisório por lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, sem que o objeto da execução fosse satisfeito.

Para entender melhor a hipótese concreta, faço consignar que a
ação executiva foi distribuída nos idos de 2012
.

Em
05/06
/2013
, o Magistrado condutor do feito executivo, constatando o valor baixo em execução, lançou o despacho que peço vênia para trazer à colação –
verbis:

“Trata-se de Execução Fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT em desfavor de JUCILANIA ALVES MOREIRA, ambos qualificados, objetivando o recebimento da quantia de R$ 773,03 (setecentos e setenta e três reais e três centavos).

O Provimento n. 13/2013-CGJ, que trata de execuções fiscais de baixo valor, determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de importe inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT– art. 1º.

A Portaria n. 36/2013-SEFAZ, que divulga coeficientes de atualização monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, bem como o valor atualizado da UPF/MT vigente no período e dá outras providências, fixou no mês de fevereiro de 2013 que o valor da UPF/MT, atualizado monetariamente, corresponde ao valor de R$ 99,89 (noventa e nove reais e oitenta e nove centavos) – art. 3º, caput –, contudo, o parágrafo único, inciso II, do art. 3º, determina uma redução em 25% (vinte e cinco por cento), resultando num importe atualizado em março de 2013 de R$ 75,15 (setenta e cinco reais e quinze centavos), com o consequente arquivamento das execuções fiscais de valor inferior a R$. 1.127,25 (mil cento e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos).

No caso em tela, a parte executa o crédito de R$ 773,03 (setecentos e setenta e três reais e três centavos), representados pela certidão de inscrição em dívida ativa à fl. 06, o que autoriza/determina o arquivamento provisório do presente feito, nos moldes do provimento em comento.

O arquivamento em questão não significa extinção, nem importa em reconhecimento judicial de quitação da dívida ou obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado, assim como o desarquivamento dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a execução – Provimento n. 13/2013-CGJ, §§ 1º e 2º do art. 1º.

Ante ao exposto, em cumprimento ao disposto no Provimento n. 13/2013-CGJ, determino o ARQUIVAMENTO do presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor.

Saliento que a remessa dos autos e seu retorno do arquivo não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência.”

Em cumprimento à decisão, os autos foram remetidos ao arquivo provisório

sem a intimação da

Fazenda Pública Municipal quanto ao despacho, lá permanecendo até o dia
23/08/2017,
quando, então, foram desarquivados por determinação do Juízo, sentenciados e extintos pela ocorrência da prescrição intercorrente, por inércia da Fazenda Pública Municipal, cujo teor trago à conferência:

“(...).Tratam os autos de execução fiscal proposta, com o objetivo de recebimento de crédito tributário identificado na inicial, sendo que, por não ter sido localizado o executado e/ou seus bens foi determinado o arquivamento provisório, nos termos do art. 40 da Lei 6830/80, tendo permanecido lá por mais de 05 (cinco) anos sem qualquer impulsionamento do exequente.

Ultrapassados 05 (cinco) anos do arquivamento foi intimado o exequente para se manifestar.

Às fls. 14, o exequente manifestou-se nos autos, entretanto, não demonstrou a ocorrência fatos modificativos a impedir o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É o breve relatório.

Decido.

A prescrição intercorrente é a própria prescrição que, depois de interrompida, pela propositura da execução fiscal, reinicia o seu curso, em razão da inércia culposa da fazenda pública.

No caso vertente, o processo foi enviado para o arquivo provisório na data de 05 de Junho de 2013, tendo lá permanecido até os dias atuais, portanto, mais de 05 (cinco) anos, sem nenhuma movimentação por parte do credor.

Decorridos mais de cinco anos desde o arquivamento provisório do feito, sem qualquer ato novo do Exequente que importe na localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, ou, ainda, que evidencie o intuito de bem diligenciar elementos suficientes à consecução de um resultado útil ao processo executivo, forçoso reconhecer a consumação da prescrição intercorrente.

Neste sentido:

Execução fiscal. Processo paralisado há mais de 5 anos. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Decretação de ofício. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a legalidade da decretação da prescrição intercorrente de ofício. Recurso não provido” (TJSP – Apelação n. 0037548-88.1997.8.26.0576 2ª Câmara de Direito Público J. 24.09.2013 Negaram provimento ao recurso. V. U. - Relator RENATO DELBIANCO).

Recentemente, em julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553 – RS, o STJ entendeu que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário, de modo que, não havendo penhora ou mesmo a citação do devedor, o prazo prescricional inicia-se automaticamente.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 156, inciso V, do C.T.N. c.c o artigo 487, inciso II c.C 924, V, ambos do Novo Código de Processo Civil e artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80, EXTINGO a presente execução fiscal, com reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o seu arquivamento, com as devidas anotações.

Declaro revogada(s) a(s) eventual(is) penhora(s) havida(s), expedindo-se o necessário, se o caso.

Sem reexame necessário (art. 496, § 3º, III, NCPC), já que o valor da causa atualizado não supera o limite legal.”

Logo, sem maiores delongas, verifica-se que da data da decisão que determinou o arquivamento provisório do feito (05/06/2013) até seu desarquivamento (23/08/2017), não transcorreram mais de 5 (cinco) anos. Não havendo, com isso, como ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Nesse mesmo sentido, esta c. Câmara já decidiu nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP Nº 1.340.553/RS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – CRÉDITO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE SOMAM 6 (SEIS) ANOS – DECURSO TEMPORAL OBSERVADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante o que foi registrado no REsp nº 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para o IRDR atinente à prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, o termo inicial do instituto é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis.
A prescrição intercorrente , nos casos em que a dívida tem origem tributária, se perfaz com o decurso de 6 (seis) anos , compostos de 1 (um) ano de suspensão, somados a mais 5 (cinco), referentes ao prazo prescricional do crédito exequendo
. Recurso não provido.” (N.U 0000022-78.1997.8.11.0035, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (g.n)

Com essas considerações, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020